Tribunal: TJDFT
Processo: 0729699-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. FALTA GRAVE. POSSE DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA. DESRESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO INQUÉRITO DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, não são aplicáveis ao procedimento administrativo disciplinar as mesmas formalidades previstas para a instrução processual criminal, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa. Havendo elementos suficientes colhidos para atestar a materialidade e autoria da falta disciplinar não é impositiva a oitiva de policiais penais na presença de defesa técnica.
2. As declarações dos policiais penais, no exercício de suas funções, possuem fé pública e seus depoimentos constituem meio de prova idôneo a fundamentar o reconhecimento de transgressão disciplinar, sobretudo quando apoiados por outras provas.
3. Agravo conhecido e desprovido.